Tribunal: TJSP
Processo: 1016063-50.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor que teria sido supostamente depositado por equívoco em sua conta - Depósito, na realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO - Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor que teria sido supostamente depositado por equívoco em sua conta - Depósito, na realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da quantia, inclusive computando sua incorporação ao saldo anterior da conta, sem qualquer ressalva de que pendia análise da regularidade - Falha determinante para a efetivação do golpe, porquanto induziu em erro a correntista - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade do Banco réu configurada – Aplicação da Súmula no. 479, do Superior Tribunal de Justiça - Determinação de restituição do valor desembolsado pela Autora - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016063-50.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIP
RADIOLOGIA E DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016063-50.2018.8.26.0003 -Voto no 21.930
2
VOTO No:
21.930
APELAÇÃO:
1016063-50.2018.8.26.0003
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
VIP RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA
LTDA.
APDO.:
BANCO BRADESCO S.A.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Sentença de
improcedência Recurso da autora - GOLPE DO ENVELOPE VAZIO -
Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor que teria sido
supostamente depositado por equívoco em sua conta - Depósito, na
realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela
Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da
quantia, inclusive computando sua incorporação ao saldo anterior da
conta, sem qualquer ressalva de que pendia análise da regularidade -
Falha determinante para a efetivação do golpe, porquanto induziu em
erro a correntista - Falha na prestação dos serviços - Responsabilidade
do Banco réu configurada Aplicação da Súmula no. 479, do Superior
Tribunal de Justiça - Determinação de restituição do valor desembolsado
pela Autora - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 74/77, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 28.11.2018, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a ação. O
magistrado condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Recorreu a autora às fls. 80/88, buscando a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que “a informação contida no extrato permitia a conclusão segura de
que o valor havia sido efetivamente creditado em favor da autora, ora recorrente. O
depósito foi contabilizado no saldo da apelante sem qualquer condicionante, razão pela
qual a autora, ora recorrente devolveu, de boa-fé, os valores que seu suposto cliente
informou ter depositado por equívoco. Acrescenta que o posterior cancelamento da
operação, com o estorno do valor depositado, ainda que tivesse ocorrido na mesma data, o
que não ocorreu, mostrou-se tardio, pois a apelante, confiando na informação do banco, de
boa-fé, já havia efetuado a devolução ao suposto cliente, hipótese em que os danos sofridos
decorreram tão somente da conduta da instituição financeira responsável pela realização do
depósito.” Assim, insiste na procedência do pedido para que o banco-réus seja condenado
em restituir o valor de R$ 5.355,45 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016063-50.2018.8.26.0003 -Voto no 21.930
3
quarenta e cinco centavos), que corresponde ao valor de R$ 4.745,00 (quatro mil,
setecentos e quarenta e cinco reais) corrigido monetariamente pela tabela do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo até a data da distribuição, invertendo-se os ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 96/102).
É o relatório.
2.- Assiste razão à apelante.
Trata-se de ação de reparação por dano material na qual afirma a
autora, representada por Cristina Yukie Ioshitaqui Shidomi, que ajuizou a presente ação
contra o BANCO BRADESCO S/A alegando ter recebido um telefonema de cliente, no dia
07/12/2016, alegando o pagamento a maior de exame, ou seja, o custo do exame seria de
R$ 240,00, porém, o valor transferido foi de R$ 4.985,00 no dia 07/12/2016. Acrescenta
que o preposto do Banco informou ao autor a regularidade da transferência, confirmando o
valor em conta. Foi solicitado, então, o abatimento do valor de R$ 240,00 e a transferência
da diferença, R$ 4.745,00, para a conta Bradesco, agência 2793-6, conta corrente
0550240-3, nome de Lidiane de Arruda, CPF 049.745.181-60 e que alguns dias após,
constatou no extrato, em 08/12/2015, a anotação de “operação irregular”, envelope vazio,
razão pela qual, foi debitado o valor. Afirma falha na prestação de serviços do banco no
golpe.
Requer a restituição de R$ 5.355,45, correspondentes ao valor
transferido indevidamente atualizado.
O banco requerido apresentou a contestação alega a ilegitimidade
passiva; falta de interesse de agir; culpa exclusiva da vítima e de terceiro; improcedência.
O magistrado julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:
“(...) O documento, juntado as folhas 23 dos autos, registra o depósito em conta no
dia 07.12.2015, no valor de R$ 4.985,00, bem como, o estorno da operação no dia
08/12/2015, com o registro envelope vazio.
Também, é possível verificar que no dia 07.12.2015, houve a retirada da conta do
autor do valor de R$ 4.745,00, e não como constou em inicial, de transferência.
Neste fato, verifica-se que o autor não agiu com cautela e retirou o dinheiro, a fim
de transferi-lo a terceira pessoa, autor do golpe.
Não se constata falha na prestação de serviços, mas ausência de prudência do
requerente. Não se constata, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do
banco e o prejuízo experimentado pelo autor.
A compensação bancária é o período em que o processo de conferência de valores
e dados de um depósito é realizado. Se tudo estiver certo, a instituição libera o
pagamento ao beneficiário. Durante esse tempo, o cliente pode conferir no extrato
se o depósito foi feito com sucesso, mas é impossível sacá-lo, pois ele estará
bloqueado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016063-50.2018.8.26.0003 -Voto no 21.930
4
Os depósitos feitos em caixa eletrônico 24 horas, também, são chamados de BDN,
(Banco Dia e Noite) cujo registro se reporta ao depósito bloqueado para fins de
liberação. Tal depósito é feito por meio de envelope e só serão processados
(mesmo com envio de comprovante) 24 a 48 horas após o depósito.
Portanto, o documento de folhas 23, copiado em réplica, folhas 71, não implica
em interpretação sobre a alegada falha.
Nestes termos, seguem as seguintes orientações:
'Ementa: INDENIZAÇÃO Danos materiais Depósito bancário Alegação de
equívoco em depósito na conta corrente do autor e pedido de estorno por terceiro
fraudador Estorno efetuado voluntariamente pelo autor Culpa exclusiva da vítima
Excludente de responsabilidade Artigo 14, § 3o do CDC - Falta de cuidado na
verificação da veracidade das informações dadas pelo fraudador e quanto a
confirmação da efetivação do depósito - Ação improcedente - Recurso provido
para tal fim021167-71.2017.8.26.0451, Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Heraldo de Oliveira, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 31/10/2018, Data de publicação:
31/10/2018, Data de registro: 31/10/2018.'
'Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
GOLPE DO ENVELOPE VAZIO Autora que foi vítima de golpe perpetrado por
terceiros, devolvendo o veículo comprado ao vendedor, sem verificar se o valor
depositado por este de fato já se encontrava disponível em sua conta bancária
Ausência de falha na prestação de serviços fornecidos pelo banco réu Culpa
exclusiva do consumidor Art. 14, §3o, II, CDC Sentença de improcedência
mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
1000048-68.2018.8.26.0435;
Classe/Assunto: Apelação / Bancários; Relator(a): Sérgio Shimura; Comarca:
Pedreira; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/10/2018; Data de publicação: 04/10/2018; Data de registro: 04/10/2018.'
Isto posto, julgo IMPROCEDENTE A AÇÃO. Condeno o autor ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.” (fls.
76/77).
Respeitado o entendimento do Juízo, a sentença comporta reparo.
A responsabilidade do banco-réu no caso dos autos é objetiva,
cumprindo-lhe para elidir essa responsabilidade, comprovar com a necessária e induvidosa
eficácia ter o fato ilícito ocorrido por culpa exclusiva daquele que executou a operação
financeira eletrônica.
Além disso, a conduta de terceiro não exclui a responsabilidade da
Instituição Financeira, a qual decorre do risco da atividade que desenvolve. Os riscos são
inerentes da atividade bancária, ainda quando exercida fora de seu estabelecimento próprio.
Registre-se, ainda, a redação da Súmula 479, do Superior Tribunal
de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
No caso em exame, inexiste no extrato juntado aos autos no dia
07.12.2015 (fls. 23) qualquer ressalva ou observação quanto à indisponibilidade do valor
depositado, ou tampouco observação de que tal crédito dependia da apuração pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016063-50.2018.8.26.0003 -Voto no 21.930
5
Instituição Financeira quanto ao conteúdo de envelope utilizado no depósito.
Diante disso, fica claro que a gravíssima falha no sistema da
Instituição Financeira viabilizou a aplicação do golpe que vitimou a Autora, já que sem sua
existência certamente não haveria qualquer possibilidade de despojamento do valor.
Sob tal perspectiva, a tese defensiva da Apelada, no sentido de que a
Apelante deveria ter primeiro aguardado a efetiva compensação do valor, para então
realizar a restituição da quantia, fatalmente, traduz conclusão decorrente do prévio
conhecimento de informação interna do Banco, que não é disponibilizada ao cliente
quando da emissão do extrato bancário.
Fato é que a Instituição Financeira Apelada não logrou comprovar a
existência de qualquer ressalva no extrato da conta da Apelante, quanto a se tratar de
depósito sujeito à confirmação.
Com efeito, o Banco deve garantir a segurança nas operações
realizadas, não permitindo a livre ação de fraudadores.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“Indenização por danos morais c.c. Repetição do Indébito. Banco. Depósito
em caixa eletrônico. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Falta de prova, a
cargo do Banco, de conferência do valor contido no envelope. Fato que
justifica o pedido de restituição, mas de forma simples. Dano moral não
configurado. Mero aborrecimento, sem comprovação de circunstâncias outras,
justificadoras da indenização por prejuízo extrapatrimonial. Recurso
parcialmente provido"1
“DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato bancário. Conta corrente.
Depósito em dinheiro em terminal de caixa eletrônico. Operação não
concretizada. Alegação de envelope vazio. Inadmissibilidade. Ausência de
prova hábil nesse sentido. Ressarcimento dos danos materiais. Danos morais
não configurados no caso. Situação não foi além da esfera negociai mantida
entre os litigantes. Ausência de restrição creditícia. Indenização excluída.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PRINCIPAL DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
DESPROVIDO.”2
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GOLPE DO
ENVELOPE VAZIO - Autora contatada por terceiro e instada a restituir valor
que teria sido supostamente depositado por equívoco em sua conta - Depósito,
na realidade, realizado com envelope vazio - Extrato bancário emitido pela
Instituição Financeira, porém, que demonstrava o efetivo crédito da quantia,
inclusive computando sua incorporação ao saldo anterior da conta, sem
qualquer ressalva de que pendia análise da regularidade Falha determinante
para a efetivação do golpe, porquanto induziu em erro a correntista - Falha na
prestação dos serviços - Responsabilidade do Banco Réu configurada -
1 Apelação n° 0012449-46.2010.8.26.0161, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 28.07.2011.
2 Apelação n° 0010525-82.2009.8.26.0533, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 07.11.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016063-50.2018.8.26.0003 -Voto no 21.930
6
Súmula no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça - Determinação de
restituição do valor desembolsado pela Autora Sentença reformada Recurso
provido.”3
Na hipótese dos autos, houve falha na prestação de serviços, pois,
não consignado qualquer ressalva no extrato bancário da apelante de que a transferência
pendia de confirmação e, como dito, o Banco não se desincumbiu de trazer elementos que
o desonerasse de sua responsabilidade.
Portanto, merece reforma a sentença, para julgar procedente o
pedido, condenando-se o réu à restituição do valor indicado na petição inicial, com
correção monetária desde o evento danoso (data do desembolso), com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Em razão do aqui decidido, fica o réu condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Apelação Cível no 1063529-74.2017.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 21.01.2020.